Tribunal: TJDFT
Processo: 0724771-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724771-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARANOA HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP AGRAVADO: JUCELIA MANDU DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: EMILIO PEREIRA SILVA MACEDO, RAFAELA RUTH BRANDS D E S P A C H O Da análise preliminar dos autos (ID 17916914), verifica-se que, em linhas gerais, o autor/agravante insurge-se em relação aos seguintes pontos da decisão combatida: i) reconhecimento de litispendência parcial em relação à ação indenizatória (Processo no 0722010-61.2019.8.07.0015) que tramita perante a Primeira Vara Cível de Brasília; ii) condicionamento à preclusão para a efetiva exclusão da requerida dos quadros sociais, ressalvando-se, entretanto, que tal tópico restará prejudicado caso não haja interposição de recurso pela contraparte; iii) indeferimento da utilização de prova emprestada. Ocorre que, diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a pretensão dirigida contra o indeferimento de produção de prova emprestada, na medida em que a situação em comento não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A par disso, ainda que a questão fosse examinada à luz das diretrizes firmadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, no caso vertente, constata-se, desde logo, que, inexiste urgência na analise de tal pleito, em especial porque sequer houve indicação específica dos possíveis elementos que seriam acostados, tampouco de quais processos eles emanariam. Assim, a princípio, no que concerne a tal temática, o recurso em exame não é admissível. De outra parte, a despeito de constar, da folha inicial do recurso de agravado, menção a pleito de tutela liminar recursal, não foram tecidas considerações pertinentes a esse tópico. Diante disso, em atenção ao disposto no artigo 10, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para que, querendo, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre: i) a admissibilidade do presente recurso no tocante ao indeferimento da utilização de prova emprestada; ii) a efetiva formulação de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a indicação específica, se for o caso, da presença dos requisitos legais exigidos para tanto; iii) a permanência de interesse recursal no que se refere à discussão sobre o termo para a efetiva exclusão da requerida/agravada do quadro societário do hotel agravante, principalmente diante da ausência de insurgência pela parte adversa. Findo o prazo acima, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 23 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator